Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730498-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JAIR FERREIRA MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se o Agravante AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado JAIR FERREIRA MONTEIRO, tendo em vista o teor da certidão de ID 29959193. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator